Tribunal: TJMT
Processo: 1015887-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015887-63.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO - CPF: 702.973.631-15 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 847.827.908-30 (EMBARGADO), CELIA MARIA JUNQUEIRA NETTO - CPF: 376.416.541-34 (EMBARGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE BARROS CAMPOS - CPF: 872.831.741-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DOS DEVEDORES – MEDIDA GRAVOSA QUE NÃO ATENDE À FINALIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE SINAIS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS TÍPICOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO DA MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA DE SUSPENSÃO DA CNH – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA E O LOCAL DE TRABALHO DOS EXECUTADOS, CASO SEJAM DE ELEVADO VALOR OU SUPÉRFLUOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DOS ARTS. 833, II, E 836, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1015887-63.2019.8.11.0000
(ID no
38073512
- interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO contra o v. acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1015887-63.2019.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Cuiabá/MT, interposto pela embargante contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 28778-83.2014.811.0041 – Código 898584) ajuizada pela agravante/embargante contra LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO e outros,
“apenas para autorizar a expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens supérfluos que guarneçam o consultório e endereço residencial dos agravados, mantendo a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de apreensão e suspensão da CNH dos executados/agravados”
(cf. ID 36376469 - Pág. 14).

A embargante afirma que o acórdão é omisso, na medida em que
“as provas juntadas pela ora Embargante, não foram devidamente valoradas, mormente, considerando que ficou evidente que todas as demais medidas cabíveis foram tomadas
(não havendo)
mais o que a Embargante fazer para reaver seus créditos, tanto é que o processo principal, ou seja, os autos da Execução encontram-se paralisados aguardando o arquivamento provisório, em face
(do)
esgotamento dos meios de busca por bens dos executados”
(
sic
– cf. ID 38073512 - Pág. 4).

Sustenta que o voto condutor do acórdão embargado
“se encontra em dissídio com o entendimento jurisprudencial mantido pelo STJ”
(cf. ID
38073512
- Pág. 5), já que, embora admita que é possível proceder à suspensão da CNH do executado em casos excepcionais, como na hipótese dos autos,

“
visando persuadi-lo a adimplir seus débitos, alcançando assim o resultado útil para o processo”
(cf. ID 38073512 - Pág. 10), manteve o indeferimento de referida providência.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja suprida a omissão apontada, prequestionando o art. 139, inciso VI, do CPC (cf. ID 38073512).

Decorreu o prazo legal sem que fossem ofertadas contrarrazões pelos embargados (cf. ID 42192974).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O voto condutor do acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava dando parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo

a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de apreensão e suspensão da CNH dos executados/agravados/embargados:

(...)
Sem delongas, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que “as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1805273/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 29/10/2019, DJe 06/11/2019).

Assim, não obstante o Código de Processo Civil de 2015 preveja em seu art. 139, inciso IV, que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, o mesmo não está autorizado a adotar toda e qualquer providência pretendida pela parte interessada no cumprimento da obrigação, devendo ser observado se no caso concreto a medida requerida é viável e adequada, e respeita o critério da proporcionalidade.

Especificamente sobre pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação da parte executada, não há dúvida de que tal providência pode ser usada como medida executória atípica, ou seja, para compelir o executado ao pagamento da dívida em execução, mas, tratando-se de medida excepcional, deve ser usada somente após esgotados os meios típicos de satisfação da dívida, não sendo adequada e razoável a adoção indiscriminada da medida, afinal, conforme decidiu o eg. STJ ao se manifestar sobre a temática, “após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, (...), deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional. Não sendo adequada e necessária, ainda que sob o escudo da busca pela efetivação das decisões judiciais, será contrária à ordem jurídica” (STJ - RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018).

A propósito, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

(...)

Observe-se que, no precedente jurisprudencial específico, o eg. STJ admitiu o acerto técnico do v. acórdão, inclusive proferido por este TJMT, que indeferiu o pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver “sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados”, sendo esse o caso dos autos, em que houve, inicialmente, tentativa infrutífera de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, e posterior êxito na realização de penhora on line, todavia em valor ínfimo se comparado com o total do débito exequendo, conforme informações prestadas pelo Juízo a quo (cf. ID

24551987).

Ainda nesse sentido:

(...)

Esta eg. Corte de Justiça também já decidiu que a suspensão da CNH dos executados é medida extremamente gravosa que só pode ser adotada em casos excepcionalíssimos, diversos da hipótese dos autos.

A propósito:

(...)

No que se refere ao pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência e o local de trabalho dos executados/agravados, desde que sejam de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, trata-se de providência expressamente autorizada pela regra prevista na parte final do inciso II do art. 833 do CPC, pelo que não há óbice para o seu deferimento, com a observância dos critérios definidos por referido dispositivo legal e pelo art. 836 do CPC, mesmo porque a execução se desenvolve no interesse do credor e, embora a satisfação do crédito deva ser buscada pelo meio menos gravoso para o devedor, não se podem inviabilizar por completo as chances de persecução e satisfação do crédito.

Forte nos fundamentos expostos, pedindo vênia à d. Relatora, dou parcial provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, apenas para autorizar a expedição de mandado de avaliação e penhora de eventuais bens supérfluos que guarneçam o consultório e endereço residencial dos agravados, mantendo a decisão recorrida quanto ao indeferimento do pedido de apreensão e suspensão da CNH dos executados/agravados.

(cf. ID 36376469 - Pág. 11/14 – sem destaques no original).

Há, na verdade, descontentamento da embargante com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de rediscussão da matéria e das provas para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

E, no tocante ao prequestionamento, não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STJ, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – j. 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Ou seja, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020